Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 150/STF. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO SUBSTABELECIDO SEM RESERVA DE PODERES. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra o indeferimento do cumprimento de sentença na ação de cobrança de aluguéis e encargos, sob o fundamento de prescrição trienal da pretensão executória e de ilegitimidade ativa do advogado substabelecido para execução dos honorários sucumbenciais, determinando o arquivamento definitivo dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão de cumprimento de sentença decorrente de condenação ao pagamento de aluguéis; (ii) estabelecer se o advogado substabelecido possui legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. A ação originária buscou o recebimento de aluguéis, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil, que flui a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Proposto o cumprimento de sentença após cinco anos do trânsito em julgado, resta configurada a prescrição.
4. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado. O substabelecimento ao advogado sem reserva de poderes afasta a restrição prevista no art. 26 da Lei no 8.906/1994, que se aplica apenas ao substabelecimento com reserva. Reconhece-se, assim, a legitimidade ativa do advogado substabelecido sem reserva de poderes para promover o cumprimento de sentença visando à satisfação dos honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3o, I; Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 26.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, REsp no 1.419.386/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2016; TJDFT, Acórdão 1751962, APC 0712409-89.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 30.08.2023; TJDFT, Acórdão 1908928, APC 0721787-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 14.08.2024.